Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA-CORRENTE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1085 DO STJ. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada pela embargada em desfavor da embargante e outros. 1.1. Em suas razões recursais, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar omissão, e, no mérito, a modificação do julgado. Aduz que o aresto é omisso quanto às teses apresentadas pela embargante, sobretudo em relação à licitude dos débitos de operações de crédito, a serem realizados em conta corrente. Sustenta que as parcelas debitadas em conta corrente foram permitidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para limitar os descontos em contracheque no percentual de 30% (trinta por cento) e fixar os descontos em conta bancária a 70% (setenta por cento) da remuneração líquida da embargada, ressalvando no total de descontos (contracheque e descontos em conta) o percentual de 30% para a manutenção do mínimo existencial.
4. Na hipótese, o aresto se manifestou expressamente sobre o Tema 1085 do STJ, e, na oportunidade, ressaltou que, apesar do entendimento em comento, visando a preservação do mínimo existencial, há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que se refere a forma de pagamento das parcelas, baseando-se no princípio da modificação das prestações desproporcionais. Ademais, na ocasião do julgamento, também foi mencionado o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal acerca da limitação dos descontos em conta corrente, a partir da análise do caso concreto: “(...) Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3. No presente caso, após os descontos na conta corrente, referente aos empréstimos, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência do devedor, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada (...)”. 4.1. O acórdão também mencionou que é necessária a limitação dos descontos na corrente da embargada, uma vez que o débito integral das parcelas nos rendimentos da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e onerosa. Nesse sentido, o aresto asseverou que é direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.